Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710046-65.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WARLLEY HENRIQUE CUSTODIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da petição de ID 31931022. Comunique-se o Juízo a quo sobre o retorno do embargante à sua residência no Distrito Federal, conforme documento de comprovação de ID 31931025. Após, cumpra-se a última parte da decisão de ID 31247976, encaminhando-se os autos à douta Presidência desta Corte para efetuar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela Defesa de Warlley Henrique Custódio da Silva. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator